Tribunal: TJES
Processo: 5006808-68.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006808-68.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS
COATOR: JUIZ DA 1 CRIMINAL DE SAO MATEUS
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Marcos Vinicio do Nascimento Barros
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de São Mateus
.

O impetrante, em síntese, sustenta não esterem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, preso em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos
artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.
Aponta-se, ainda, o suposto excesso de prazo da custódia.

Decisão
indeferindo o pedido de liminar
.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem
.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006808-68.2022.8.08.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIO DO NASCIMENTO BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciada
tanto
na imposição da segregação cautelar
sem que estejam presentes os requisitos autorizadores

quanto
no suposto
excesso de prazo
da custódia.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o paciente,
já denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06
, teria se associado a

Lucas Pires
para a prática do

tráfico de drogas.

De acordo com o
parquet
,
em
operação policial
destinada à apuração da prática do crime de homicídio tentado, policiais encontraram o paciente e seu comparsa, os quais davam conta das características indicadas pelos denunciantes

Na oportunidade,
abordou-se o paciente, o qual portava
17 buchas de maconha e 35 pedras de crack,
bem como o comparsa Lucas Pires, que portava outras 52 pedras de crack.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da apreensão de droga
com o
paciente.
Digna de menção, ainda, a constatação de que os agentes portavam munições de calibre 38, estando algumas picotadas.

Importa destacar que a lei entende como suficiente à decretação da prisão apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença. Aliás, debater o ponto com
verticalidade
encontraria óbice na impossibilidade
de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere
.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do
risco de reiteração delitiva
, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.
O possível
envolvimento

habitual
do paciente no tráfico de drogas n
o município de São Mateus
evidencia o
risco que a liberdade traria para a paz social
.

No entender do
Supremo Tribunal Federal
, “a periculosidade do agente e
o risco de reiteração delitiva
demonstram a necessidade de se acautelar o meio social,
para que seja resguardada a ordem pública
, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (STF, HC 117090 / SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 03/09/2013)

A operação policial,
repita-se
, culminou com a apreensão de
elevada quantidade de droga (
87 pedras de crack e 12 buchas de maconha
)
, encontrados
em poder de ambos os envolvidos.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada na gravidade concreta do fato, estando o paciente denunciado

não

só

por

tráfico
,
mas

também

por

associação
.
Ainda que a defesa discorde, o
Superior Tribunal de Justiça
“possui entendimento pacificado no sentido de que
a
quantidade
, a
natureza
ou a
diversidade
dos entorpecentes apreendidos
podem

servir

de

fundamento

ao

decreto

de

prisão

preventiva
.” (STJ, HC 381.655/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 11/05/2017).

Por fim, no que concerne ao suposto excesso de prazo,
melhor sorte não socorre o impetrante.

Isso porque, no entender do
Superior Tribunal de Justiça,
“eventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal,
visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética
.” (STJ, HC 278.963/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 07/03/2014)

No caso,
o MM. Juízo singular não apresenta justificativa à alegação da defesa, notadamente quando possível verificar que a ação penal tem seguido seu curso regular, estando aparada pelos ditames da razoabilidade
.

Pelo que consta dos autos, o paciente foi
preso em 16/04/2022
, a
denúncia foi recebida
em
28/06/2022
e a

audiência de instrução e julgamento

foi aprazada para o dia

07/02/2023
.

O fato único da audiência ter sido designada para o ano de 2023, por si só, não evidencia
atraso injustificado na marcha processual,
notadamente em razão da
complexidade
que normalmente permeia as ações penais dessa natureza
.

Frise-se, por exemplo, a existência de elementos dando conta de
várias testemunhas se recusaram a apresentação de qualificação para o boletim de ocorrência, ante o temor de represália.
Ao certo, circunstâncias desta natureza quase sempre atrapalham a formação da prova, mas a mera alegação do impetrante sem indicação do elemento respectivo não legitima o reconhecimento do excesso de prazo, sob pena de reconhecer-se a concessão da liberdade à vista da
presunção de violação à proporcionalidade
.

A meu ver, apenas a
dificuldade imotivada pelo magistrado na consolidação dos atos processuais
seria capaz de ensejar o reconhecimento do excesso de prazo.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A DENÚNCIA. SUPERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
O risco de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, constituindo fundamento idôneo para a prisão preventiva.

3.
A quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

4.
E
ventual excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal,
visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.